Tribunal: TJPA
Processo: 0801425-04.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801425-04.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: IVANEIDE PEREIRA ROCHA

AGRAVADO: ANA CRISTINA VIEIRA FOLHA, ANA CLAUDIA VIEIRA FOLHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO A NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ADOTADA NESTE MOMENTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO EM 1º GRAU. ARGUMENTOS NÃO ANALISADOS PELO JUIZ A QUO. NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER
do agravo de instrumento
, nos termos do voto desta Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de liminar
, interposto por
IVANEIDE PEREIRA ROCHA
,

em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que
– nos autos da ação de inventário c/c pedido de antecipação de tutela de urgência (processo nº 0801741-84.2019.8.14.0301) -
, nomeou como inventariante a filha do de cujus Ana Cláudia Vieira Folha, nos seguintes termos:

“(...) Nomeio como inventariante
ANA CLÁUDIA VIEIRA FOLHA
que deverá subscrever o termo de compromisso no prazo de 5 (cinco) dias (art. 617, §único, CPC) e as primeiras declarações em 20 dias, contados da assinatura do termo, com observância estrita das determinações contidas no art. 620 do Código de Processo Civil.

Deve a inventariante realizar a habilitação dos demais herdeiros para prestarem suas declarações.

A seguir, citem-se para os termos do inventário as pessoas, físicas e/ou jurídicas elencadas no art. 626 do Código de Processo Civil, com a ressalva de que o Ministério Público só intervirá se houver herdeiro incapaz ou ausente.

Havendo impugnação, retornem os autos conclusos. Não havendo, providencie a inventariante as certidões negativas de débito para com a Receita Federal, Fazenda Nacional, Secretaria de Estado de Fazenda e Secretaria Municipal de Finanças em relação ao falecido bem como certidão de casamento dos herdeiros. Apresente, ainda, declaração de bens, com comprovantes respectivos, tais como escrituras e certidões do Registro Imobiliário.

Firmado o compromisso, apresentada as primeiras declarações e cumpridas as citações devidas, retornem os autos conclusos para apreciar os demais pedidos.

Ainda, indefiro o pedido de justiça gratuita e quanto as custas processuais, estão são devidas pelo espólio e não pelos herdeiros, e considerando que a espólio, nesta fase ainda está sem liquidez, as custas processuais devem, portanto, ficarem suspensas até apresentação formal de partilha, momento em que o inventariante deverá tomar as providências para quitação de toda as custas. (...)”

Inconformada, a agravante aduz que a decisão do juiz de 1º grau ao nomear como inventariante a herdeira Ana Cláudia Vieira Folha foi equivocada.

Requerem o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento, para que seja determinada a sua imediata nomeação como inventariante.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado (ID 1551692).

Contrarrazões pela agravada no ID 1681182.

Agravo interno protocolado no ID 1685611.

Contrarrazões ao agravo interno protocolado no 1861254.

Manifestação Ministerial no ID 2371398, sem emissão de parecer.

Após, coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, cumpre ressaltar que o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento
resta prejudicado com o julgamento do mérito deste
.

Constato, em tempo, que
não é caso de conhecimento do recurso
.

Explico.

Não cabe agravo de instrumento contra decisão que nomeia inventariante, uma vez que eventual inconformidade com a nomeação deve ser deduzida na origem, por meio de incidente de impugnação, conforme expressamente previsto no art. 623 do CPC.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECLAMAÇÃO CONTRA A NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. DESPACHO QUE NÃO DESAFIA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. 1. Tratando-se de reclamação quanto à ordem preferencial, tal discussão deveria ser deduzida em primeiro grau, tal como previsto no art. 627, inc. II, do NCPC, pois a nomeação de inventariante é ato de mero impulso processual ex vi dos art. 617 e 618 do NCPC e, da decisão que acolher ou desacolher a reclamação é que caberá interposição de recurso. 2. Cabe considerar, ainda, que a reclamação não se confunde com pedido de remoção de inventariante, que deve ser postulado pelos herdeiros em incidente de remoção de inventariante. RECURSO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70075366336, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 29-09-2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DESTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE. DESPACHO QUE NÃO DESAFIA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
1. A nomeação de inventariante é ato de mero impulso processual ex vi dos art. 617 e 618 do CPC, não desafiando a interposição de recurso.
2. Tratando-se de verdadeiro pedido de remoção do inventariante nomeado, sob a alegação de má gestão e dilapidação de bens pertencentes ao espólio, deverá ser deduzido pelo herdeiro em incidente de remoção de inventariante. Recurso não conhecido.(Agravo de Instrumento, Nº 70083838425, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 28-05-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento passaram a ser taxativas, conforme mudança da postura do legislador o qual passou a estipulá-las, em listagem, no artigo 1.015. Note-se que a antiga cláusula genérica de que era o recurso cabível contra decisões interlocutórias, isto é, tomadas no curso do processo, caiu por terra. É bem verdade que no processo de inventário ainda persiste a previsão genérica no que diz respeito ao processo de inventário, conforme se extrai do parágrafo único.
Entretanto, quanto ao pedido de remoção do inventariante, o NCPC determina o processamento de um incidente (art. 623)
. O que gera a conclusão de que a via recursal é inadequada. Até mesmo porque as causas ensejadoras da remoção estão previstas no artigo 622, de sorte que o incidente terá como objeto a prova da ocorrência delas. AGRAVO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70069396877, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em: 15-09-2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DESTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE. DESPACHO QUE NÃO DESAFIA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. 1. Tratando-se de reclamação quanto à nomeação do inventariante, sob a alegação de que o herdeiro nomeado não está na administração dos bens inventariados, essa discussão deve ser deduzida em primeiro grau, como prevê o art. 627, inc. II, do CPC, pois a nomeação de inventariante é ato de mero impulso processual ex vi dos art. 617 e 618 do CPC e, da decisão que acolher ou desacolher a reclamação, é que caberá interposição de recurso. 2. Cabe considerar, ainda, que a reclamação não se confunde com pedido de remoção de inventariante, que deve ser postulado pelos herdeiros em incidente de remoção de inventariante. Recurso não conhecido.(Agravo de Instrumento, Nº 70079661393, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 26-06-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO
INVENTARIANTE
. PARTE QUE PRETENDE A SUBSTITUIÇÃO DA
INVENTARIANTE

NOMEADA
PELA VIÚVA DO FALECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ADOTADA NESTE MOMENTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO EM 1º GRAU. NÃO CONHECIMENTO. Tratando-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão
do Juízo "a quo", que
nomeou

inventariante
postulada a substituição pela viúva do falecido, face alegada desobediência da ordem legal, sem prévia apresentação de incidente de impugnação em 1º Grau, importando na adoção de via processual inadequada para a pretensão formulada nos autos, impondo-se no não conhecimento do recurso no caso. Hipótese em que o Juízo do 1º Grau entendeu pela ausência de comprovação de desídia a autorizar a substituição, sendo caso de incidente de impugnação. Precedentes do TJRS. Agravo de instrumento não conhecido.(Agravo de Instrumento, Nº 50196835920228217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 07-02-2022)

Pois bem.

Feito tais esclarecimentos e analisandos os autos de origem, verifico que a agravante protocolou em 13/02/2019 petição de ‘impugnação contra a nomeação de inventariante’ (ID Num. 8489751 - Pág. 1 dos autos de origem),
a qual não restou apreciada pelo juiz a quo
, inobstante ter ele aberto o contraditório em 22/02/2019, consoante se observa do despacho de ID Num. 8548210 - Pág. 1 dos autos de origem.

Não bastasse, em 27/02/2019 a recorrente protocolou o presente agravo de instrumento, isto é, antes mesmo do decurso do prazo assinalado pelo juiz para manifestação a impugnação, de modo que até a presente data não houve apreciação dos argumentos da impugnação pelo juiz primevo.

Observo ainda que, após a juntada da petição de comunicação do agravo de instrumento, o juiz singular apenas tomou ciência da não atribuição de efeito suspensivo e manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, aguardando o julgamento do agravo.

Ato seguinte a este despacho, houve a juntada da manifestação acerca da impugnação no ID 10133734. Entretanto, limitou-se novamente o juiz de 1º grau em manter o inventariante até decisão final do agravo de instrumento, uma vez que não teve atribuição de efeito suspensivo, dando prosseguimento ao feito.

Assim, com esse contexto fático, entendo que cabe ao juiz a quo analisar os argumentos sustentados na petição de ‘impugnação contra a nomeação de inventariante’ (ID Num. 8489751 - Pág. 1 dos autos de origem), considerando tratar-se de incidente próprio para eventual inconformidade com a nomeação, conforme expressamente previsto no art. 623 do CPC.

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser inadmissível.

Intimem-se.

Belém – PA, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2024